Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-62.2020.8.11.0013
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001177-62.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MADALENA APARECIDA MACHADO - CPF: 531.762.001-53 (APELANTE), CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0198-03 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - CONTRATO DE SEGURO – FURTO DO VEÍCULO APENAS 4 MESES APÓS SUA AQUISIÇÃO – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CONDICIONADO À LIQUIDAÇÃO DE IPVA – VEÍCULO OKM - ISENÇÃO – LEI ESTADUAL Nº 8.069/2004 – AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO SEGURADORA E FURTADO - VEÍCULO NÃO LOCALIZADO – EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DO IPVA INCABÍVEL – DANOS MORAIS – CABIMENTO – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA CONFORME VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) -

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENT PROVIDO. 1. Se a parte recorrente
realiza a crítica sentencial de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realiza-la, faça remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na petição inicial, restam preenchidos os requisitos do art. 1.010 do CPC. 2.
A Lei Estadual nº 8.069/2004, que dispõe sobre o Imposto de Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, isenta o pagamento do IPVA para o 1º ano de aquisição
de veículo 0km, de modo que, sobrevindo o
furto do veículo 0km apenas 4 meses após sua aquisição, prevalece a isenção do IPVA, não sendo cabível condicionar o pagamento da indenização securitária ao pagamento desse tributo, até mesmo porque, não tendo ocorrido a transferência da propriedade do veículo à Seguradora, subsiste a isenção prevista na Lei nº 8.069/2004. 2. A exigência indevida do pagamento do IPVA como condição para o pagamento da indenização securitária, implica
descumprimento contratual por parte da Seguradora e configura situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, restando preenchidos os requisitos do art. 186 do CC. 3. A condenação por danos materiais exige a comprovação do efetivo prejuízo pela parte lesada. 6. Havendo previsão contratual de ressarcimento pelo exato preço da compra pelo período de 90 dias, mas ocorrendo o sinistro quando já ultrapassado referido prazo, cuidando-se de seguro de veículo, é legítima a indenização securitária efetivada de acordo com o preço do mercado (Tabela FIPE).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001177-62.2020.8.11.0013 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MADALENA APARECIDA MACHADO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Número Único 1001177-62.2020.8.11.0013), ajuizada pela apelante contra BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS, julgou improcedente o pedido por entender não ser ilegal e/ou abusiva a cláusula que condiciona o pagamento da indenização securitária ao pagamento do IPVA/2020 do veículo segurado (
Frontier XE X4, ano/modelo 2019/2019, placa QCH-8408
), furtado no dia 30.01.2020; o MM. juiz entendeu que, com a ocorrência de sinistro, ocorreu a transferência da propriedade do veículo, e como “essa transferência (se daria) dentro do prazo de dois anos, há a perda do direito da isenção do IPVA, conforme previsto no art. 1º, §§ 1° e 2°, da Lei n. 8.069/04”; ademais, o furto não constitui causa de isenção de pagamento do IPVA já devido, “mas tão somente dos posteriores, incidindo ainda o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício”(cf. Id. nº 98437587); a r. sentença condenou a apelante/autora ao pagamento do ônus sucumbencial, e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante/autora expõe que em 28.09.2019 adquiriu o veículo
Frontier XE X4, ano/modelo 2019/2019, placa QCH-8408, zero KM,
e contratou cobertura securitária integral junto à apelada, sucedendo que, em 30.01.2020, teve o veículo segurado furtado, mas a indenização securitária não foi adimplida à falta de pagamento do IPVA; todavia, tratando-se de veículo zero KM, é-lhe assegurada a isenção do IPVA no ano da aquisição do veículo (Lei Estadual nº 8.069/2000), de modo que a Seguradora não poderia condicionar o pagamento da indenização ao pagamento do IPVA, sobretudo diante do valor irrisório do IPVA (R$ 1.804,00) se comparado ao da indenização securitária (R$ 150 mil), até porque, ademais, o furto ocorreu 4 meses após a aquisição do veículo; sustenta que, ainda que fosse cabível o pagamento do IPVA, o valor a ser recolhido, por força do disposto no art. 29-B da Lei Estadual nº 7.301/2000, seria proporcional ao valor integral do IPVA (4/12), correspondente apenas aos “
meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício
” (cf. Id. nº 98437590 – pág. 9).

Alega que não houve transferência do veículo para a Seguradora de modo a justificar o pagamento do IPVA, e tal não ocorreu justamente porque o veículo foi furtado; afirma, ainda, que a Seguradora/apelada tem o dever de “
informar ao DETRAN a ocorrência do roubo/furto do veículo com a finalidade de ser suspensas as exigibilidades do IPVA, o que não foi feito
” (cf. Id. nº 98437590 – pág. 9), e informa que liquidou o IPVA exclusivamente por exigência da Seguradora, pois, “
do contrário não receberia sua indenização
” (cf. Id. nº 98437590 – pág. 12), de modo que, presentes os elementos da responsabilidade civil, pede o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente e a Seguradora/apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, estes consistentes nas despesas para locação de veículo (R$ 3.000,00) e do desembolso do IPVA (R$ 1.805,71), e, ainda, ao pagamento da diferença entre “
o valor indenizado e o real valor do bem segurado na data do sinistro, 30/01/2020, o qual era em média de R$.164.000,00
”.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 98437594, a Segurada/apelada arguiu preliminar de não conhecimento do recurso à falta de dialeticidade por não terem sido “
combatidos os fundamentos delineados (...), mas tão somente replicados os argumentos apresentados na petição inicial
”; no mérito, refuta os fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 9 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de falta de dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, constando, entre eles, a “
exposição do fato e do direito” (II) e as
“razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III).

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”.
(
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres.
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo.
São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são esses:

“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (
error in iudicando
), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”.
(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96)”.

O
recurso de apelação
pretende a modificação da sentença, porque, segundo se alega, o veículo segurado era isento de IPVA, e a exigência do pagamento do tributo como condição para o da indenização securitária não encontra respaldo legal, e esse ataque realiza a crítica sentencial de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realiza-lo, a parte autora faça remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na petição inicial.

A parte autora não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório inicial, já que realizou a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidades arguidas no recurso.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento apelo da ré.

É como voto.

V O T O (mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora celebrou com a ré/apelada Bradesco Seguros o Contrato de Seguro nº 093590, com prazo de vigência de 28.09.2019 a 28.09.2020, e com previsão expressa de cobertura de dano material para o caso de roubo e/ou furto do veículo 0km
Frontier XE X4, ano/modelo 2019/2019, placa QCH-8408, adquirido pela apelante em 28.09.2019.

Sucedeu que, no dia 30.01.2020, o veículo segurado foi furtado, e quando a apelante comunicou o fato à Seguradora/apelada e solicitou o pagamento da indenização securitária, a cobertura foi negada, ou melhor, foi condicionada ao pagamento do IPVA incidente sobre o veículo referente ao ano de referência 2019, no valor de R$ 1.804,10.

A autora diz que tentou demover a Seguradora, argumentando que os veículos zero KM são isentos do pagamento do IPVA (Lei Estadual nº 8.069/2004), mas como não obteve sucesso acabou pagando o imposto para pudesse receber a indenização e adquirir um veículo novo; enfatiza que o procedimento de abertura de sinistro junto à Seguradora/apelada teve início em 04.02.2020 e que a indenização securitária somente foi paga em 27.03.2020, no valor de R$ 146.221,64.

O art. 1º da Lei Estadual nº 8.069/2004, que dispõe sobre o Imposto de Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, estabelece o seguinte:

“
Art. 1º
Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir, em até 100% (cem por cento), a base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, devido:

I - na data da aquisição interna de veículo automotor terrestre novo, de que tratam os incisos I a III do art. 5º, nas hipóteses previstas nos incisos I a III do art. 3º, ambos da Lei nº 7.301, de 17 de julho de 2000;

II - no exercício seguinte ao da transferência para Mato Grosso de veículo licenciado em outra unidade da Federação;

III - aos veículos automotores terrestres novos adquiridos de empresas de transformação em unidades especiais estabelecidas em território mato-grossense.

§ 1º Os benefícios a que se referem os incisos I e II deste artigo ficam condicionados à manutenção do registro do veículo no Cadastro de Veículos de Mato Grosso, pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, contados do exercício seguinte ao da aquisição do veículo novo ou da transferência para este Estado
”.

A hipótese em questão não envolve perda total do veículo segurado em decorrência de acidente, mas sim de furto, sendo até hoje ignorado o paradeiro do bem segurado, de modo que não há falar em transferência da propriedade do veículo à Seguradora/apelada, até porque, frise-se bem, o veículo jamais foi localizado até o presente momento e justamente por isso a Seguradora não pode comprovar, e nem poderia, a transferência do veículo para a sua titularidade, tendo apenas ofertado, juntamente com a peça de defesa, cópia da Apólice e das condições gerais do contrato seguro celebrado com a apelante, além de telas de seu sistema interno referentes ao procedimento do sinistro instaurado a pedido da segurada (cf. Id. nº 98437578).

A transferência da propriedade, pela tradição, só será conferida à Seguradora/apelada se e quando o veículo furtado for encontrado, um evento futuro, incerto e totalmente imprevisível que não pode condicionar sob qualquer pretexto a eficácia do contrato de seguro.

Na verdade, uma coisa é o contrato de seguro, e outra, diferente, embora operacionalmente correlacionada, são as dívidas vinculadas ao veículo segurado; no primeiro caso, uma vez efetuado o recolhimento do prêmio e sobrevindo o sinistro, cumpre à Seguradora efetuar o pagamento da indenização prevista na Apólice, e, no segundo caso, havendo dívidas vinculadas ao veículo (impostos, multas etc), estas são da responsabilidade pessoal do segurado e por ele devem ser adimplidas, cumprindo a observação de que a falta de pagamento de eventuais débitos vinculados ao veículo constitui empecilho burocrático à tradição ficta, ou seja, à transferência formal do bem para a titularidade do adquirente junto ao DETRAN.

De todo modo, a exigência do prévio pagamento de quaisquer dívidas vinculadas ao veículo, pelo segurado, para que só depois a Seguradora cumpra a obrigação contratual de adimplir a indenização securitária, não encontra respaldo legal, e não pode ter amparo contratual.

Consta das Condições Gerais do seguro que, caracterizada “
a cobertura e desde que o Segurado apresente os documentos que comprovem o direito de propriedade, livre e desembaraçada de quaisquer ônus sobre o veículo sinistrado
(...),
a Seguradora efetuará o pagamento através de cheque nominal, depósito ou crédito em conta corrente bancária de titularidade do Segurado, ou cheque ordem de pagamento
” (cf. Id. nº 98437577 - pág. 39), e, mais especificamente sobre a exigência do pagamento de IPVA consta que, quando da ocorrência do sinistro, cumpre ao segurado apresentar, entre outros documentos, o comprovante de pagamento do IPVA (exercício anterior e atual) e que as “
exigências com relação a este imposto deverão acompanhar a legislação do Estado onde o veículo está cadastrado
” (cf. Id. nº 98437577 - pág. 50), com a observância de que a apresentação desse comprovante e dos demais documentos “
são necessários para o pagamento da indenização, portanto, é fundamental que os documentos sejam entregues logo após aviso do sinistro para análise e consequente liquidação do sinistro
” (cf. Id. nº 98437577 – págs. 49/50).

Constata-se que não há previsão contratual específica que estabeleça a retenção da indenização enquanto não for liquidado o IPVA ou quaisquer outras dívidas; fato é que que a Seguradora estaria autorizada a fazer, e se assim fizesse não cometeria qualquer ilegalidade, seria abater do valor da indenização devida o valor dos débitos vinculados ao veículo.

Aliás, um dos e-mails enviados pela Seguradora/apelada à apelante, mais precisamente aquele remetido no dia 23.03.2020, sinaliza justamente nessa direção quando ali se diz que “
serão descontados da indenização os valores que constarem no sistema
(DETRAN/SEFAZ)” – cf. Id. nº 98439484 – pág. 3; porém, contraditoriamente, a Seguradora/apelada exigiu que a apelante efetuasse o pagamento do “débito” referente ao IPVA, informando que o “
processo
(do sinistro permaneceria)
parado até a solução e pagamento e baixo desse débito
” (cf. Id. nº 98439486 – pág. 1).

Assim, sob qualquer enfoque, não é legítima a vinculação do pagamento da indenização securitária ao recolhimento do IPVA.

Encerrando essa questão, e ainda que se admitisse o cabimento da exigência do pagamento do IPVA, vê-se que, no caso, a Seguradora/apelada exigiu o pagamento integral desse tributo; ora, o art. 29-B da Lei Estadual nº 7.301/2000 dispõe que, cancelam-se
os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total,
furto
, roubo,
a partir da data da ocorrência do evento, mantido, porém, o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício”
, e, como o veículo foi adquirido em 28.09.2019 e o furto ocorreu em 30.01.2020, cerca de 04 meses depois da aquisição, o recolhimento do IPVA, se fosse cabível, dar-se-ia proporcionalmente aos meses transcorridos no exercício fiscal, na fração de 4/12, e não no seu valor integral, conforme exigido pela Seguradora/apelada.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: CONSUMIDOR. SEGURO DE AUTOMÓVEL - VEÍCULO FURTADO - COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE POR MULTAS, IMPOSTOS, SEGURO E LICENCIAMENTO DESDE O PREENCHIMENTO E ENTREGA DO DUT. REGISTRO DE FURTO. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE - OFÍCIO COMUNICAÇÃO DE VENDA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA - DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).. 5. Em tal situação, a transmissão da propriedade se verifica como efeito do cumprimento mesmo do contrato de seguro, em razão do qual o segurado é indenizado e a propriedade do auto, se vier a ser recuperado, pertence à seguradora. 6. Embora a transferência de veículo perante o DETRAN seja regulada por normas de direito administrativo (CTB), no caso em exame, em que a transferência do domínio decorre de contrato de seguro, há de ser resolvida pela aplicação das normas protetivas do Direito do Consumidor. De fato, o consumidor/segurado que recebe a indenização pelo furto do seu veículo, e uma vez tenha outorgado à seguradora o documento necessário à transferência da propriedade, tem a legítima expectativa de que a seguradora adote todas as providências inerentes ao negócio de aquisição de veículo furtado, dentre eles a transferência da propriedade, quando (e se) encontrado o veículo, a fim de formalizar adequadamente a situação registraria do bem objeto do negócio junto ao órgão executivo de trânsito. 7. Dito de outro modo: a seguradora que assume a propriedade do veículo sub-roga-se no dever de comunicar nova titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito, que originalmente era do vendedor, conforme art. 134 do CTB. 8. Apesar de a transferência do bem somente ser possível diante da localização do veículo furtado, os tributos incidentes sobre este são de responsabilidade da seguradora desde 24/10/2016, data da entrega do DUT preenchido (ID 21357014 - Pág. 3).

(...). 16. Mantida a sentença pelos próprios fundamentos nos demais aspectos da decisão, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 17. Sem condenação em custas adicionais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. (TJDFT - Terceira Turma Recursal – Acórdão nº 1313955 – Rel. MM. Juiz de Direito ASIEL HENRIQUE DE SOUSA – Julgamento em 03/2/2021 – DJe em 12/2/2021).

Quanto aos danos morais,
Carlos Alberto Bittar leciona que
“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social
)” (Reparação civil por danos morais
, n.º 7, p. 41,
in

CAHALI
, Yussef Said).

Pablo Stolze Gagliano em Novo curso de direito civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 85, pondera que:

“Superadas, portanto, todas as objeções quanto à reparabilidade do dano moral, é sempre importante lembrar, porém, a advertência brilhante de Antônio Chaves, para quem ‘propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, à mais suave sombra, ao mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadeza excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de pandora do Direito centenas de milhares de cruzeiros.”

A falha da prestação do serviço resta configurada no caso
em razão
da exigência indevida do pagamento de tributo, e, ainda,
d
o pagamento da indenização securitária
condicionada
à efetivação desse pagamento
indevido
;
o
descumprimento da obrigação contratual por parte da Seguradora/apelada
afligiu a segurada para além

d
a esfera do mero aborrecimento
em razão do mero
descumprimento contratual; não bastasse
o abalo emocional provocado
pelo furto do veículo segurado
, ocorrido

em
sua residência,
a apelada
ainda teve que
lidar com
a exigência abusiva da Seguradora/apelada quanto ao pagamento do IPVA, o que constitui
ofensa à dignidade moral da segurada/apelante
, de modo que e
sse tipo de situação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, enfim, atinge a personalidade.

O art. 944 do Código Civil dispõe que a “
indenização mede-se pela extensão do dano
” e seu parágrafo único assegura que se “
houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização
”.

Sobre a fixação do valor, Caio Mário da Silva Pereira ensina que dois são os aspectos a serem observados:

“a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é
pretium doloris
, porém uma ensancha de reparação da afronta”
. (Instituções de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242).

A quantificação do valor da indenização por dano moral deve levar em conta os critérios de prudência, moderação e razoabilidade, mirando sempre o binômio que num extremo situa a capacidade econômica do devedor e no outra a necessidade do credor.

Nesse sentido, a jurisdição:

“
O quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade.”
(STJ – Resp

693.172/MG - Rel. Ministro LUIZ FUX - Primeira Turma – Julgto. em 23/08/2005 – DJ do dia 12/09/2005).

No tocante aos danos materiais, a apelante faz jus à restituição do valor pago referente ao IPVA, no valor de R$ 1.805,71, conforme comprovante de pagamento constante do Id. nº 98439487, por outro lado, quanto ao “Contrato de Locação” de veículo pelo período de compreendido entre 14/02 a 15/03/2020, no valor de R$ 3.000,00 (cf. Id. nº 98439491), a apelante instruiu os autos apenas com cópia desse instrumento contratual, sem comprovar o efetivo desembolso dessa despesa, daí porque não ser cabível a restituição desse valor.

Por fim, sobre o valor da indenização securitária, consta da apólice firmada entre os litigantes que, apenas na hipótese de o sinistro ocorrer dentro de 90 dias da celebração da contratação, a cobertura securitária corresponderia ao exato valor da compra do veículo (“Garantia Valor de Novo” – cf. Id. nº 98437576), mas, no caso, a ocorrência se deu quando já ultrapassado o período de 90 dias, sendo assim, não há falar em reembolso no exato valor da compra do veículo, mas, sim, pelo preço de mercado segundo tabela FIPE, o que foi observado pela Seguradora/apelada e expressamente previsto às fls. 38 da Apólice celebrada entre os litigantes (cf. Id. nº 98437577).

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para, reformando a r. sentença, condenar a Seguradora/apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e, ainda, pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.805,71 (um mil e oitocentos e cinco reais e setenta e um centavos), com acréscimo de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

Diante da reversão do quadro, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a Seguradora/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pela Seguradora/ré/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022